Tribunal: STF
Processo: HC 84409
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. 2. Indeferimento de pedido de extensão
de concessão de habeas corpus. 3. A extensão da decisão em habeas
corpus para co-réu somente pode abranger aquele que esteja em
situação objetivamente idêntica à do beneficiado. Art. 580 do Código
 de Processo Penal. Precedente. 4. Não é comum a descrição da
conduta atribuída ao beneficiado pelo habeas corpus e do ora
agravante. 5. Requerimento alternativo de concessão da ordem de
ofício, a fim de se trancar a ação penal contra o agravante. 6. Não
conhecimento do pedido, pois traz matéria nova cujo conhecimento
pela Turma implicaria supressão de instância. Precedentes. 7. Não
provimento do agravo